Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-67.2017.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVOLAÇÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE POSTERIOR À REABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA OMISSA. EFEITO INTEGRATIVO DO APELO. TESES CONSOLIDADAS.
1. A percepção do benefício auxílio-acidente é consequência procedimental posterior à reabilitação para os segurados que estejam recebendo benefício de auxílio-doença acidentário, desde que não tenham sido considerados totalmente incapazes para o exercício de suas atividades laborativas, conforme expressa previsão legislativa. Caracterizada a consolidação da lesão em razão do acidente de trabalho que implica a redução para as atividades habitualmente exercidas, autoriza-se o reconhecimento do direito à indenização a título de auxílio-acidente, sem, com isso, revestir-se o pronunciamento judicial de caráter condicional ao determinar a convolação do auxílio-doença em auxílio-acidente após a reabilitação.
2. O art. 491 do CPC é impositivo ao estabelecer que a decisão deve definir, desde logo, os índices de correção monetária e dos juros, bem como os seus termos iniciais, sendo desnecessário postergar pronunciamento judicial nesse sentido. Além disso, o art. 1.013, § 3o, III, do CPC, tendo em mira o efeito integrativo do recurso, autoriza que o Tribunal, ao invés de anular integralmente a sentença que foi omissa em relação a algum pedido ou tese defensiva e devolver ao juízo sentenciante, julgue de imediato o pleito não apreciado na origem.
3. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente à matéria previdenciária, aplica-se o INPC como índice de correção monetária e os índices aplicados à caderneta de poupança aos juros de mora.
4. Apelação conhecida e provida parcialmente.